Tribunal: TJSP
Processo: 2126609-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
agravo de instrumento. ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c danos morais.

denunciação da lide A RESPONSÁVEL PELA INDENIZAÇÃO DE POSSÍVEL PREJUÍZO NA DEMANDA. impossibilidade. tumulto processual desnecessário. questão que poderá ser resoLvida em eventual ação de regresso, nos termos do art. 88, cdc c/c art. 125, §1o, cpc. jurisprudência do colendo superior tribunal de

Ementa:
agravo de instrumento. ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c danos morais.

denunciação da lide A RESPONSÁVEL PELA INDENIZAÇÃO DE POSSÍVEL PREJUÍZO NA DEMANDA. impossibilidade. tumulto processual desnecessário. questão que poderá ser resoLvida em eventual ação de regresso, nos termos do art. 88, cdc c/c art. 125, §1o, cpc. jurisprudência do colendo superior tribunal de justiça.

PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA QUE EXTRAPOLA O DECIDIDO EM PRIMEIRO GRAU.

RECURSO NÃO CONHECIDO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO E, NA PARTE RESTANTE, DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637312
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2126609-
96.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravado FLAVIO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram
em parte do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e MATHEUS FONTES.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ALBERTO GOSSON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2126609-96.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca:
Foro Regional de São Miguel Paulista – 1a Vara Cível
Processo n°:
2126609-96.2020.8.26.0000
Origem no:
1021250-96.2019.8.26.0005
Agravante:
BANCO DO BRASIL S/A
Agravado:
FLAVIO DOS SANTOS
Juiz Prolator da decisão agravada: Lucilia Alcione Prata
VOTO N.o 17.625
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA
DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS.
DENUNCIAÇÃO DA LIDE A RESPONSÁVEL PELA
INDENIZAÇÃO DE POSSÍVEL PREJUÍZO NA DEMANDA.
IMPOSSIBILIDADE.
TUMULTO
PROCESSUAL
DESNECESSÁRIO.
QUESTÃO
QUE
PODERÁ
SER
RESOLVIDA EM EVENTUAL AÇÃO DE REGRESSO, NOS
TERMOS DO ART. 88, CDC C/C ART. 125, §1o, CPC.
JURISPRUDÊNCIA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA.
PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO.
NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA QUE EXTRAPOLA O
DECIDIDO EM PRIMEIRO GRAU.
RECURSO NÃO CONHECIDO EM RELAÇÃO AO PEDIDO
DE
LITISCONSÓRCIO
PASSIVO
E,
NA
PARTE
RESTANTE, DESPROVIDO.
Vistos,
BANCO DO BRASIL S/A agrava de instrumento da
r. decisão interlocutória de fls. 219/221, que, nos autos da ação declaratória

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2126609-96.2020.8.26.0000 -Voto no
3
de inexigibilidade de débito c/c dano moral, ajuizada por FLAVIO DOS
SANTOS, indeferiu o pedido de denunciação da lide, assim
fundamentando:
Vistos. Por primeiro, cumpra-se a decisão de fls. 70/71 que
deferiu: "...para o fim de suspender a restrição existente em
nome do autor junto aos órgãos de restrições ao crédito
SERASA/SCPC...informando ainda a existência de outras
restrições em nome de outros empresas..." incluindo, desta vez,
a exclusão da restrição em relação aos apontamentos da
ATIVOS SA, mesmo que ela não seja parte nos autos,
observando-se o documento de fls. 17. O réu alegou em
contestação as seguintes questões preliminares ao mérito: A)
inépcia da petição inicial; B) denunciação da lide à Ativos S A;
Houve manifestação do autor em réplica (fls. 171/183).
DECIDO. 1. Não se afigura inepta a petição inicial, visto que
especificado o pedido. De sua leitura conclui-se que o autor
pretende ser indenizado por danos morais decorrentes da
situação narrada na inicial e o pedido está especificado às fls.
11, onde consta que pretende a indenização por danos morais no
montante de R$ 23.000,00 Ademais, a alegada inépcia não
impediu que o réu impugnasse satisfatoriamente a inicial em sua
contestação. Por fim, é posição consolidada do E. Tribunal de
Justiça de São Paulo a possibilidade de pedido genérico de
danos morais. Confira-se: Apelação. Obrigação de fazer. Plano
de saúde. Home care. Juntada de documento em fase recursal.
Inexistindo espírito de ocultação, surpresa ao juízo e má-fé,
possível a juntada de documento sobre o qual pôde a parte
contrária exercer o contraditório (CPC/15, art. 435). Precedentes
do STJ. Ausência de interesse de agir. Inocorrência. Inépcia da
inicial afastada. Possibilidade de formulação de pedido genérico
de indenização por danos morais. Mérito. Abusividade da
cláusula que restringe a cobertura do tratamento. Incidência da
Súmula n. 90 deste Tribunal. Autor portador de Síndrome de
Goldenhar, necessitando de serviço de home care para
tratamento de traqueostomia definitiva. Paciente que apresenta
delicado estado de saúde, sujeito a contrair infecções e
submetido a aspiração de vias aéreas. Prescrição médica
recomendando a internação domiciliar (home care). Obrigação
mantida. Danos morais configurados. Reconhecimento da
jurisprudência do direito pretendido. Agravamento da situação
psicológica de pessoa fragilizada pela doença. Montante fixado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2126609-96.2020.8.26.0000 -Voto no
4
proporcional e compatível com a extensão do dano (art. 944 do
Código Civil). Sentença mantida. Recursos improvidos. (TJSP -
Apelação
1043029-89.2014.8.26.0100,
Relator(a):
Hamid
Bdine, 4a Câmara de Direito Privado, julgado em 09/03/2017,
reg. 10/03/2017, v.u). Voto no 1.711. Ante o exposto, rejeito a
preliminar invocada. 2. Indefiro o pedido de denunciação à lide,
pois a avaliação da legitimidade passiva ser analisada com base
nas alegações tecidas na petição inicial. Ademais tratando-se de
lide sujeita ao Código de Defesa do Consumidor é vedada a
denunciação à lide. Além disso, é posição consolidada do E.
Tribunal de Justiça de São Paulo. Confira-se: Ação declaratória
de inexistência de débito c.c. pedido de indenização por danos
morais Cobrança de tarifas de manutenção de conta inativa.
Ilegitimidade passiva ad causam Alegação de que o débito
impugnado foi objeto de cessão do crédito, transferindo-se a
titularidade à empresa Ativos S/A Descabimento Alegando a
autora que a origem do débito é ilícita, relativa a cobrança de
tarifas em conta corrente inativa, de rigor o reconhecimento da
pertinência subjetiva passiva do Banco réu Preliminar repelida.
Denunciação da lide Descabimento Modalidade de intervenção
de terceiros vedada pelo art. 88 do CDC Eventual
responsabilidade secundária deve ser reconhecida em ação
regressiva Denunciação da lide rejeitada. Ação declaratória de
inexistência de débito c.c. pedido de indenização por danos
morais Cobrança de tarifas de manutenção em conta corrente
inativa Ação julgada parcialmente procedente reconhecendo-se
a inexigibilidade do débito, negando-se a indenização por danos
morais, pela existência de negativações pré-existentes, com base
na Súmula 385 do STJ Aplicação da legislação consumerista
(súmula 297 do STJ) Responsabilidade objetiva da instituição
financeira Banco réu não comprovou a alegada contratação e
utilização de limite de cheque especial, afastando-se a tese de
que o débito decorre da indevida cobrança de tarifas em conta
corrente inativa (art. 6o, VIII, do CDC) Inexigibilidade do débito
bem reconhecida Recurso do réu negado. Sucumbência
Acolhimento parcial dos pedidos implica a repartição
proporcional da sucumbência, nos termos do art. 82, §§2o e 14
c.c. art. 86 do CPC/2015 Caso de repartição dos ônus de
sucumbência na proporção de 50% para cada parte Recurso da
autora provido. Recurso da autora provido, negado o apelo do
réu. (TJSP, APEL. No : 1023535-42.2017.8.26.0196). Ante o
exposto, rejeito a preliminar invocada de denunciação à lide. Dê-
se ciência às parte e aguarde-se o decurso do prazo recursal.
Após o cumprimento do primeiro parágrafo supra tornem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2126609-96.2020.8.26.0000 -Voto no
5
conclusos para ulteriores deliberações. Int.
Inconformado, argumenta o agravante (fls. 1/12), em
síntese, que que é imprescindível a denunciação da lide à seguradora
ATIVOS S/A, a fim de que "[...] tenha amplo direito de defesa e não venha a alegar
que não lhe fora dada a oportunidade de se defender, razão pela qual, ficaria
desobrigada de reparar os danos resultantes do contrato" (fl. 11).
Alega, subsidiariamente, tratar-se de hipótese de
litisconsórcio necessário, o que é confirmado pela afinidade entre as
questões de fato e de direito, bem como pela comunhão de obrigações
relativamente à lide.
O recorrente pugna, pois, pela concessão do efeito
suspensivo, bem como pela reforma da r. decisão e consequente
deferimento da denunciação, nos termos supramencionados.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 13/14) e não
respondido (fl. 426).
Foi indeferido o efeito suspensivo ao recurso (fls.
420/423).
É o relatório.
O recurso não merece provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2126609-96.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Anota-se, desde logo, que a r. decisão agravada apenas
rejeitou o pedido de denunciação da lide, pelo que não será apreciada,
nestes autos, a alegação de litisconsórcio passivo necessário, sob pena de
supressão de instância.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de
débito c/c danos morais, na qual o banco-réu identificou a ATIVOS S/A
SECURITIZAÇÃO DE CRÉDITOS GESTÃO DE COBRANÇA como
responsável a indenização de seu eventual prejuízo na demanda, nos
termos do art. 125, II, do CPC, havendo pedido de integração ao feito para
viabilizar a celeridade processual.
Ainda que o pedido de intervenção de terceiros seja
fundado em contrato bancário, trata-se de relação de consumo (Súmula
297, do C. STJ) e, como tal, regida pelas normas de direito consumerista.
Nessa linha, o art. 88, do Código de Defesa do
Consumidor, possibilita o ajuizamento de ação regressiva pelo fornecedor,
que pode prosseguir nos autos principais, vedada, porém, a denunciação da
lide.
Dessa forma, a intervenção daquela securitizadora
apenas iria tumultuar o feito, sendo que “o direito regressivo será exercido por
ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou
não for permitida” (art. 125, §1o, do CPC).
Veja-se, a esse respeito:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2126609-96.2020.8.26.0000 -Voto no
7
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. 1. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE
VIOLAÇÃO
AO
ART.
535
DO
CPC/1973.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284/STF.
2. SUSPEIÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS
FUNDAMENTOS
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. 3. ANTECIPAÇÃO
DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS. INCIDÊNCIA
DAS SÚMULAS 735/STF E 7/STJ. 4. DENUNCIAÇÃO DA
LIDE. VEDAÇÃO. SÚMULA N. 83/STJ. 5. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO. 1. É deficiente a fundamentação do
recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 535, II, do
Código de Processo Civil de 1973 se faz de forma genérica, sem
a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão foi
omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na hipótese, o
óbice da Súmula 284 do STF. [...] Ademais, as alegações
recursais serão oportunamente analisadas pelas instâncias
ordinárias por ocasião do julgamento de mérito da ação, não
cabendo a esta Corte Superior antecipar essa análise neste
momento processual, conforme dispõe, por analogia, a Súmula
735/STF. 4. A jurisprudência desta Corte Superior se firmou
no sentido que, em se tratando de relação de consumo,
descabe a denunciação da lide, nos termos do art. 88 do
Código de Defesa do Consumidor. 5. Agravo interno
desprovido. (AgInt no REsp 1600833/PB, Rel. Ministro
MARCO
AURÉLIO
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado em 18/03/2019, DJe 22/03/2019; destaquei).
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO. AGÊNCIA BANCÁRIA. ASSALTO COM
MORTE. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. DESCABIMENTO.
ART. 88 DO CDC. ACÓRDÃO RECORRIDO MANTIDO.
RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra
decisão que, nos autos de ação de indenização fundada em
assalto a agência bancária, indeferiu pedido de denunciação à
lide do Estado. 2. Em se tratando de relação de consumo,
descabe a denunciação da lide, nos termos do artigo 88 do
Código de Defesa do Consumidor. 3. O Superior Tribunal
de Justiça entende que a vedação à denunciação da lide
estabelecida no artigo 88 do CDC não se limita à
responsabilidade por fato do produto (art. 13 do CDC),
sendo
aplicável
também
nas
demais
hipóteses
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2126609-96.2020.8.26.0000 -Voto no
8
responsabilidade por acidentes de consumo (arts. 12 e 14 do
CDC). Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no
AREsp 997.269/BA, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO),
QUARTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 29/08/2018;
destaquei).
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS
AJUIZADA CONTRA HOSPITAL. DENUNCIAÇÃO DA
LIDE
À
SEGURADORA.
IMPOSSIBILIDADE.
RELAÇÃO DE CONSUMO INTERPRETAÇÃO DO ART.
88 DO CDC. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A
vedação à denunciação da lide prevista no art. 88 do CDC
não se restringe à responsabilidade de comerciante por fato
do produto (art. 13 do CDC), sendo aplicável também nas
demais hipóteses de responsabilidade civil por acidentes de
consumo
(arts.
12
e
14
do
CDC).
2.
AGRAVO
DESPROVIDO. (AgInt no AREsp 1137085/SP, Rel. Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA,
julgado em 09/11/2017, DJe 20/11/2017; destaquei).
Ante o exposto, não se conhece do pedido de
litisconsórcio passivo e, na parte restante, nega-se provimento ao recurso.
É como voto.
Alberto Gosson
Relator